Tribunal: STF
Processo: ARE 837392
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. PETIÇÃO DE AGRAVO RECEBIDA PELO PROTOCOLO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 699 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. O prazo para interposição do agravo em recurso extraordinário em matéria penal é de cinco dias, conforme estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. Incide, in casu, o teor da Súmula 699 do STF, in verbis: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.” Precedente: ARE 659.028-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23/5/2012.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM PARA ACAUTELAR ARMA. TESTEMUNHA. CONSTITUCIONALIDADE. VERBAL E PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE. SUPERIOR HIERÁRQUICO. ORDEM EM CONTRÁRIO. MANIFESTAMENTE ILEGAL. DOLO. PRESENTE.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.